Tribunal: TJDFT
Processo: 0711725-26.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. PENSIONISTA. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. SEGURANÇA JURÍDICA. DIREITO ADQUIRIDO. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA. MÁ APLICAÇÃO DA LEI OU ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA AGU E DO TCU.

1. O texto sumular 473 do STF preconiza que a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos. Portanto à Administração é dada autonomia para rever seus atos quando contrariarem os princípios norteadores da atividade pública.

2. A verba percebida, por guardar natureza alimentar, é irrepetível, pois recebida de boa-fé, uma vez que o pagamento se deu de acordo com as regras vigentes à época.

3. É dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do órgão/entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais (Súmula 249 do TCU).

4. Segundo o texto sumular no 34 da AGU, é incabível a restituição de valores de caráter alimentar percebidos de boa-fé, por servidor público, em virtude de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração.

5. Recurso conhecido e desprovido.